Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701560-87.2025.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIJAN ROSA DA SILVA APELADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EURIJAN ROSA DA SILVA contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de WANDER GUALBERTO FONTENELE, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. O despacho de ID 72740481 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Todavia, o Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 73261560. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo Apelante. Ademais, instado a comprovar a atual debilidade financeira, o Apelante quedou-se inerte por mais de uma vez (IDs 72565100, 72565105, 72565107, 72565108, 72740481 e 73261560). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator